Tribunal: TJSP
Processo: 2090161-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Assembléia
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo interno – Insurgência em relação ao despacho inicial que determinou que o agravo de instrumento fosse processado sem atribuição do efeito suspensivo - Inconformismo – Durante o processamento do agravo regimental houve julgamento do agravo de instrumento – Decisão provisória que fica absorvida pela definitiva - Advinda a a cognição exauriente do acórdão, obrigatoriamente há que se

Ementa:
Agravo interno – Insurgência em relação ao despacho inicial que determinou que o agravo de instrumento fosse processado sem atribuição do efeito suspensivo - Inconformismo – Durante o processamento do agravo regimental houve julgamento do agravo de instrumento – Decisão provisória que fica absorvida pela definitiva - Advinda a a cognição exauriente do acórdão, obrigatoriamente há que se absorver a cognição sumária da decisão interlocutória – Perda do objeto - Recurso prejudicado.